Tribunal: TJSP
Processo: 2184344-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Mandado de Segurança, indeferiu liminar postulada para determinar à autoridade impetrada a apresentação de guia de pagamento de débito de ICMS-ST, sem a incidência de multa moratória, além de se abster de proceder a atos de fiscalização. Hipótese em que ainda não se acham devidamente comprovados e configurados, nesta fase cognitiva primeira, os fatos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Mandado de Segurança, indeferiu liminar postulada para determinar à autoridade impetrada a apresentação de guia de pagamento de débito de ICMS-ST, sem a incidência de multa moratória, além de se abster de proceder a atos de fiscalização. Hipótese em que ainda não se acham devidamente comprovados e configurados, nesta fase cognitiva primeira, os fatos aduzidos pela impetrante-agravante, de modo que a liminar só pode mesmo ser admitida mediante contracautela. Recurso improvido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
Registro:2021.0000979588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2184344-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é
agravante CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S/A, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado. Acórdão com 2o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AROLDO VIOTTI, vencedor, AFONSO FARO JR., vencido, RICARDO DIP
(Presidente).
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Aroldo Viotti
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184344-87.2020.8.26.0000 - Jundiaí
2
VOTO No 45.060
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2184344-87.2020.8.26.0000, de Jundiaí
AGRAVANTE: CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA
S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE JUNDIAÍ
JUIZ 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Mandado de
Segurança, indeferiu liminar postulada para determinar à
autoridade
impetrada
a
apresentação
de
guia
de
pagamento de débito de ICMS-ST, sem a incidência de
multa moratória, além de se abster de proceder a atos de
fiscalização. Hipótese em que ainda não se acham
devidamente comprovados e configurados, nesta fase
cognitiva primeira, os fatos aduzidos pela impetrante-
agravante, de modo que a liminar só pode mesmo ser
admitida mediante contracautela. Recurso improvido, por
maioria de votos.
I.
Agravo de Instrumento interposto por CÁLAMO
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. contra r. decisão do D. Juízo de
Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí, que, em Mandado de
Segurança impetrado pela ora agravante contra ato atribuído ao Sr. Delegado
Regional Tributário de Jundiaí (proc. no 1010366-32.2020.8.26.0309), indeferiu
liminar postulada para determinar à autoridade coatora apresente guia de
pagamento de débito de ICMS-ST, sem a incidência de multa moratória, e se
abstenha de proceder à fiscalização dos fatos narrados.
Nas razões, busca a reforma da decisão, com tutela antecipada
recursal, sustentando em suma: a) a pretensão da agravante é de efetuar o
pagamento do tributo sem a multa moratória, tal como lhe garante o art. 138 do CTN,
com a subsequente extinção do crédito tributário, e não de suspender a exigibilidade
deste; b) “a Agravante só não consegue pagar o débito porque existem atos coatores
obstando o pagamento, e ainda corre o risco de que a Ilma. Autoridade Coatora
inicie fiscalização sobre o débito antes do pagamento, de modo que os efeitos da
denúncia espontânea seriam dissipados”, donde decorre a utilidade prática do
pedido liminar; c) a jurisprudência do STJ é favorável ao pleito da agravante, no
sentido de que é cabível a denúncia espontânea, e, consequentemente, a exclusão

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184344-87.2020.8.26.0000 - Jundiaí
3
da multa moratória, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, antes de
eventual procedimento de fiscalização da Administração Tributária; d) “a Agravante
só não realizou a denúncia espontânea por conta da vinculação da multa de mora na
guia de pagamento” (fls. 5).
Processado com liminar parcial (fls. 21/23), sobreveio contraminuta da
Agravada a fls. 33/40. Este, em síntese, o relatório.
II.
Em posicionamento a final acolhido por
maioria, ousei discordar do Eminente Relator, entendendo não ser caso de negar
provimento ao recurso.
A teor da inicial (fls. 1/11 dos autos principais), no período
compreendido entre março e abril de 2020, a agravante utilizou créditos para
abatimento de débitos ICMS-ST. No entanto, em posterior revisão fiscal e contábil, a
agravante notou que os créditos então utilizados naquele abatimento eram
inexistentes, e, por consequência, constatou a existência de débitos de ICMS- ST.
Afirmando-se disposta a efetuar o pagamento do débito, aduz ser necessária a
retificação da guia EFD
ICMS/IPI, bem assim a realização da denúncia
espontânea, com vistas ao pagamento do débito sem a multa de mora. No entanto,
prossegue, há entraves legais ao pagamento do débito sem a multa de mora, quais
sejam, “(i) o primeiro é condicionar o pagamento do débito à autorização para
retificação da EFD, por força do disposto no do artigo 15, §2o, item 2, da Portaria
CAT n. 147/2009; e (ii) o segundo é vincular a multa de mora no pagamento,
mediante apresentação de denúncia espontânea, por força do artigo 529 do RICMS.”
(fls. 3/4dos autos de origem). Daí a impetratação do presente mandamus, com
pedido liminar, objetivando seja-lhe garantido o recolhimento do ICMS-ST com a
dispensa da multa moratória, a partir da formalização da denúncia espontânea.
Sobreveio a r. decisão agravada, que indeferiu a liminar postulada, do
seguinte teor:
“Vistos.
I. De rigor o indeferimento da medida liminar, tal qual apresentado na
inicial.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184344-87.2020.8.26.0000 - Jundiaí
4
A uma, não se pode se pode proibir, nem judicialmente, que a autoridade
coatora exerça a atividade que lhe é própria, incluindo a de fiscalizar o contribuinte ou
de realizar ações fiscais de qualquer natureza.
A duas, de se observar que a denúncia espontânea pressupõe o
contribuinte comunicar o fato antes não apurado pela autoridade fiscal e o
concomitante recolhimento do tributo, com os encargos da mora, excluindo-se apenas a
multa.
E, se tal pagamento administrativamente não se faz possível, por
qualquer razão que seja, incluindo a de ser feita a exigência pelo fisco do recolhimento
da multa, tida aqui por indevida, então deve o contribuinte promover o seu depósito em
conta judicial, mesmo que só do incontroverso, seja para fins de consignação em
pagamento, seja para fins de suspensão da exigibilidade do débito, o que não consta
dos autos, ao menos até o momento, e o que independe de prévia autorização do juízo.
Logo, não há qualquer necessidade, ou mesmo utilidade prática e
concreta, em se expedir ordem liminar para que o impetrado 'apresente nos autos
eletrônicos do processo a guia de pagamento da obrigação tributária correspondente,
sem o destaque da multa de mora' (sic).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Ressalva-se à parte impetrante, evidentemente, e o que inclusive se fazia
atémesmo desnecessário, a possibilidade de renovação do pedido liminar, com vistas à
decretação da suspensão da exigibilidade do débito, mediante a promoção do depósito
em conta judicial vinculada a estes autos do valor do débito declarado e confessado,
com os acréscimos legais da mora incorridos, ainda que excluída a multa contra a qual
ora se volta.
(...)
Intime-se.”
A r. decisão deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
De início, cumpre destacar inexistir sequer princípio de prova de que a
agravante não teria conseguido formular administrativamente, da forma como
pretendia, a denúncia espontânea. Demais disso, a discussão acerca da
exigibilidade ou não da multa moratória, quando da formalização da denúncia
espontânea, pressupõe o depósito em Juízo do valor do débito, mesmo que sem
multa, suficiente a
paralelamente
demonstrar a boa-fé e solvabilidade da
agravante, e preordenar-se à suspensão da exigibilidade do próprio crédito em
questão.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184344-87.2020.8.26.0000 - Jundiaí
5
Assim, por não se acharem devidamente comprovados e configurados,
nesta fase cognitiva primeira, as alegações deduzidas, de se entender correta a
decisão que condicionou a concessão da liminar à prestação de contracautela.
Fica mantida, portanto, a r. decisão agravada.
III.
Por todo o exposto, por maioria de votos,
negam provimento ao recurso
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI